Tribunal: TJES
Processo: 5012873-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012873-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE JESUS LOVATTI
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012873-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCELO E JESUS LOVATTI

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES CDB. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6547149. Contrarrazões

apresentada pela recorrida, id 6547156, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6547149), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6547147), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
CONDENO
a requerida NU PAGAMENTOS S.A a restituir o valor de R$ 4.365,00 (quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais), já descontado a alíquota do imposto de renda no valor de 107,18 reais (cento e sete reais e dezoito centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar de 05/05/2023 (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 09/04/2023.
”

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com danos morais, em que o autor alega,
em síntese, que adquiriu um título de Certificado de Depósito Bancário – CDB pós fixado do Banco Nubank no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), com liquidez diária, com o objetivo de manter o valor aplicado rendendo ao mesmo tempo que realizaria saques mensais para pagamento do seu financiamento imobiliário, com saque a qualquer tempo, porém, no dia 09/04/2023,

solicitou o resgate do valor investido de R$30.472,18 (trinta mil quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

Contudo, no dia 12/04/2023 o crédito (resgate do CDB) não ingressou na conta corrente, ficando o autor, sem o valor aplicado em CDB e sem honrar com o pagamento do empréstimo contraído para saldar a conta corrente negativa. Por fim, no dia 13/04/2023, a Requerida devolveu menos do que o valor aplicado, R$26.100,00 (vinte seis mil e cem reais), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando pela restituição do valor de R$ 4.472,18 (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no sentido de ter reconhecido o seu direito a reparação moral.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, brilhante a sentença de piso, ao reconhecer a falha na prestação e serviço da ré, bem como determinar o ressarcimento do valor ao autor.

Em relação a reparação moral,
entende-se que ele restou caracterizado

no caso concreto, tendo em vista que ainda que o banco tenha restituído o valor ao autor, o fez a menor, ou seja reteve indevidamente parte do valor. No mais, tal fato gerou transtornos ao autor que teve que se valer de empréstimo para saldar uma dívida em dia. Ainda, deve-se levar em consideração o tempo despendido pelo autor na tentativa de resolver a questão de forma administrativa, sem êxito.
. Motivo pelo qual, vota-se pela reforma da r. sentença de piso, no sentido de conceder ao consumidor, ora recorrente, a reparação moral.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, justa e adequada a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença para o fim de condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)